Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-43.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007573-43.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIANO MORAIS BORGES - CPF: 485.590.161-04 (APELADO), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA - CNPJ: 01.835.449/0005-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 590.614.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, não obstante o embargante haver descumprido determinação judicial de recolhimento das custas processuais, após indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do embargante quanto ao recolhimento das custas processuais, após regular intimação e sob expressa cominação de extinção do feito, constitui óbice ao prosseguimento dos embargos à execução e impede o julgamento do mérito, ainda que sobrevenha decisão favorável em processo conexo versando sobre a mesma relação jurídica material.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; sua ausência, após regular intimação com cominação expressa, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A superveniência de decisão favorável ao embargante em processo conexo não possui eficácia para sanar vício processual já consumado, dado que cada processo detém autonomia própria e a regularidade de um não supre a irregularidade de outro, ainda que versem sobre a mesma relação jurídica.

5. A tentativa tardia de regularização processual, mediante pedido de reconsideração formulado somente após fato favorável em demanda conexa, não afasta os efeitos da preclusão temporal decorrente da desídia injustificada da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

"A inércia do embargante no recolhimento das custas processuais, após regular intimação com cominação expressa de extinção, impõe a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, não sendo o vício sanável pela superveniência de decisão favorável em processo conexo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 85, § 2º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 07748143720178130024, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, nos
embargos à execução
opostos por
LUZIANO MORAIS BORGES
, que, em consonância com as sentenças proferidas em processos conexos, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou procedentes os embargos à execução.

Houve, ainda, condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que julgou procedentes os embargos à execução merece reforma, por ter apreciado matéria que não teria sido corretamente submetida ao contraditório e por desconsiderar manifestações processuais e requerimentos anteriormente formulados pela cooperativa. Sustenta que já houve julgamento anterior dos Embargos à Execução n. 1007867-95.2024.8.11.0004, vinculados à mesma execução e à mesma Cédula de Crédito Bancário, de modo que a manutenção da decisão recorrida acarretaria duplicidade de condenações decorrentes da mesma relação jurídica material.

A recorrente defende, ainda, a existência de litispendência material entre os embargos anteriormente julgados e a presente demanda, argumentando que ambos discutem a mesma execução, os mesmos fatos e a mesma obrigação subjacente, razão pela qual invoca a teoria da identidade da relação jurídica material e precedentes jurisprudenciais para sustentar a necessidade de reforma da sentença. Afirma também que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nestes autos configuraria violação ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que já houve condenação em processo correlato envolvendo a mesma controvérsia.

Por fim, sustenta que os embargos à execução deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito em razão da deserção processual da parte embargante, sob o argumento de que houve intimação para recolhimento das custas processuais sem o respectivo pagamento no prazo legal, permanecendo a parte adversa inerte por longo período. Aduz que o recolhimento tardio das custas e a posterior tentativa de regularização não afastariam os efeitos processuais da deserção, defendendo a nulidade dos atos subsequentes e requerendo, em caráter principal, a reforma da sentença para reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da alegada dupla condenação ou, ainda, a redução proporcional da condenação ao quinhão correspondente à participação da parte nos autos.

Em contrarrazões apresentadas em id. 373027446, o apelado sustenta, preliminarmente, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada na Cédula de Crédito Bancário e a existência de coisa julgada material decorrente das decisões proferidas nos autos dos Embargos à Execução n. 1007867-95.2024.8.11.0004 e da Execução n. 0007529-17.2019.8.11.0004, ambas transitadas em julgado. Argumenta que a insurgência recursal se limita a discutir alegações de litispendência, deserção processual e
bis in idem
, sem demonstrar qualquer erro na fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a inexigibilidade do título executivo já se encontra definitivamente consolidada pela coisa julgada material formada nos processos correlatos, sendo inviável a rediscussão da prescrição da pretensão executória. Defende que, ainda que superado esse óbice, o reconhecimento da prescrição foi correto, considerando que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 15/05/2014, com vencimento à vista, e que a execução somente foi ajuizada em 17/06/2019, quando já consumado o prazo prescricional. Acrescenta que a cooperativa exequente não atuou com a diligência necessária para promover a citação dos executados, circunstância que impede o reconhecimento de efeito interruptivo da prescrição, além de ter adotado comportamento processual contraditório ao sustentar datas distintas de vencimento para a mesma obrigação em processos diversos.

Aduz, ainda, a inexistência de litispendência, por ausência de identidade subjetiva entre as partes e porque os processos mencionados pela apelante já haviam sido definitivamente julgados, circunstância incompatível com o próprio conceito legal do instituto. Sustenta também que não há
bis in idem
na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de relação processual autônoma, envolvendo parte distinta e atuação advocatícia própria. Quanto à alegada deserção processual, afirma que a matéria foi superada pelo regular prosseguimento do feito e pelo julgamento de mérito, inexistindo nulidade ou prejuízo processual apto a justificar a reforma da sentença. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu integral desprovimento, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que, em consonância com as sentenças proferidas em processos conexos, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou procedentes os embargos à execução.

Houve, ainda, condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado. Embora seja verdade que o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o art. 1.010, incisos II e III, do CPC, no caso em análise a apelante ataca a sentença naquilo que efetivamente se mostra inconformada, qual seja, a condenação na verba sucumbencial e a própria procedência dos embargos à execução.

A recorrente não se limita a demonstrar mero inconformismo, mas aponta vícios processuais específicos que teriam maculado o julgamento, notadamente a alegada deserção processual decorrente do não recolhimento das custas processuais no prazo legal. Tal argumentação, ainda que possa não prosperar no mérito, constitui impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a jurisprudência tem flexibilizado a aplicação rigorosa do princípio da dialeticidade quando a parte demonstra, ainda que de forma não exaustiva, os pontos de divergência com a decisão impugnada, como ocorre na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Desta forma, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

·

MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que merece integral acolhimento.

A questão central dos autos não reside propriamente na discussão sobre a prescrição da pretensão executória - matéria já decidida em processos conexos -, mas sim na análise das condições processuais necessárias para o regular prosseguimento dos embargos à execução, especificamente quanto ao recolhimento das custas processuais.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de primeiro grau, por meio da decisão de id. 373027426,
acolheu a impugnação à justiça gratuita apresentada pela embargada e determinou que o embargante recolhesse as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
. A decisão foi clara e expressa nesse sentido, estabelecendo consequência processual específica para o descumprimento da determinação.

O embargante, contudo, quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas no prazo estabelecido, não interpondo o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, limitando-se a apresentar mero pedido de reconsideração extemporâneo, apenas após a superveniência da extinção da execução principal em processo conexo.

O comportamento processual caracteriza inequívoca inércia por parte do embargante, impedindo o desenvolvimento irregular de atos processuais quando ausente requisito legal indispensável à sua prática. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do CPC, cuja ausência, após regular intimação, acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
- DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR CAUSA - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada”. (TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023 - destaquei).

No caso concreto, o embargante permaneceu inerte por período superior a quatro meses, somente manifestando-se nos autos quando da superveniência de decisão favorável em processo conexo, circunstância que evidencia comportamento processual oportunista e incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a conduta das partes no processo.

O argumento de que a matéria teria sido superada pelo julgamento de mérito não prospera. O juízo de primeiro grau, ao optar por aplicar os fundamentos acolhidos nos embargos conexos e julgar procedente a ação, incorreu em equívoco processual, pois faltavam elementos essenciais para o regular prosseguimento do feito, notadamente o recolhimento das custas processuais determinado em decisão irrecorrida.

A extinção da execução principal em processo conexo não possui o condão de sanar vício processual já consumado nos presentes autos. Cada processo possui autonomia própria, e a regularidade de um não contamina automaticamente a irregularidade de outro, ainda que versem sobre a mesma relação jurídica material.

Ademais, permitir que a parte se beneficie de sua própria inércia, utilizando decisão proferida em processo diverso para contornar determinação judicial específica não cumprida, representaria verdadeiro estímulo ao descumprimento de ordens judiciais e comprometeria a própria autoridade do Poder Judiciário.

A tentativa tardia de regularização da situação processual, mediante pedido de reconsideração apresentado apenas após a superveniência de fato processual favorável em demanda conexa, não possui eficácia para afastar os efeitos da inércia já consumada. O princípio da eventualidade e a preclusão temporal impedem que a parte retome atos processuais não praticados no momento oportuno, especialmente quando tal omissão decorre de desídia injustificada.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece reforma para reconhecer que os embargos à execução deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido, com a consequente condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A condenação sucumbencial, nessa hipótese, encontra fundamento no princípio da causalidade, pois foi o embargante quem deu causa ao ajuizamento da demanda e ao seu irregular desenvolvimento, devendo suportar os ônus processuais decorrentes de sua conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, reconhecendo a ausência de recolhimento regular das custas processuais, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026